Tribunal: TJPA
Processo: 0812720-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812720-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812720-96.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE SANTARÉM E RAIMUNDO DOS SANTOS DA SILVA (ADVOGADA: ELIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO – CRIME HEDIONDO. I
n casu,
não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que Recorrido responde por crime hediondo,
o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada. Ausência de preenchimento do critério objetivo para o deferimento do regime semiaberto harmonizado. Condenação por crime hediondo – art. 213 do CP. Decisão reformada para revogar o benefício. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812720-96.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADO: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE SANTARÉM E RAIMUNDO DOS SANTOS DA SILVA (ADVOGADA: ELIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/Pa, que concedeu o pedido de harmonização do regime semiaberto ao apenado Raimundo dos Santos da Silva.

Aduz o Agravante, Ministério Público, como preliminar, a ilegalidade da Nota Técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que ampliou as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado (presos beneficiados com trabalho externo), além das definidas pelo CNJ na Resolução nº 412/2021; alega que a Nota Técnica esbarra na proibição de inovação no ordenamento jurídico, que é competência exclusiva do Poder Legislativo; no mérito, alega que a Nota Técnica não se aplica à Comarca de Santarém em face da ausência de superlotação no estabelecimento prisional, além de que há vedação à concessão de regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos; afirma a ausência de desídia no andamento dos processos de execução em trâmite; destaca a proibição de progressão “
per saltum
”.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, id-15555283.

Decisão mantida, id-15555283.

Parecer ministerial pelo conhecimento, rejeição da preliminar, e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente, aponta o Agravante a ilegalidade da Nota Técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que ampliou as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado. Assim, vejamos.

Inicialmente, ressalto que o CNJ, por meio da Resolução nº 96/2009, instituiu os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), a serem instalados pelos Tribunais de Justiça, e consoante a Resolução nº 214/2015, definiu: “Art. 6º. Em conformidade com as diretrizes do DMF, compete aos GMFs: [...] XV – propor a elaboração de notas técnicas, destinadas a orientar o exercício da atividade jurisdicional criminal, de execução penal e socioeducativa ao DMF, que poderá encaminhar a outros órgãos ou solicitar colaboração destes; (...).”

Assim, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Portaria nº 3296/2014-GP, criou o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário no âmbito estadual (reestruturado pela Portaria nº 2267/2021-GP). Sendo assim, em 07.10.2022, o GMF deste e. TJPA elaborou Nota Técnica em relação ao regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico), onde foram

propostas hipóteses de cabimento (ausência de vagas no regime semiaberto e presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo) e critérios objetivos dos apenados (não pertencer a facção criminosa, não se tratar de crime hediondo e não ser reincidente contumaz). Logo, não há que se falar em ilegalidade da Nota Técnica, eis que sua elaboração encontra amparo legal, em conformidade com normativa do CNJ que trata da matéria. Portanto, afasto a preliminar.

No mérito, alega o Agravante que a Nota Técnica não se aplica à Comarca de Santarém em face da ausência de superlotação no estabelecimento prisional, além do fato de que há vedação à concessão de regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos.

In casu
, o Recorrido foi condenado à pena concreta e definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213 do CP, em regime inicial semiaberto.

A Lei de Execução Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. Nesse sentido, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que “o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”. Assim, uma vez que não há regulamentação pela Corregedoria de Justiça, fora proposto a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:

1-

Ausência de vagas no regime semiaberto

2-

Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Da leitura da
Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 de outubro de 2022-

https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
)
verifico que f
oram fixados os seguintes
critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:

a)

não pertencer a facção criminosa

b)

não se tratar de crime hediondo

c)

não for reincidente contumaz

Sendo assim, o ora Recorrido não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, eis que responde por crime hediondo, art. 213 do CP, razão pela qual entendo que a decisão merece reforma.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

AG
RAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício.
A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Colendo STF. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806549-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022) (destaquei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – POSSIBILIDADE DE PRISAO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRONICA – IMPROCEDENCIA. 1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto com previsão para progressão de regime ao aberto em 17.01.2023; não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP, além de que não cabe, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado com fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF, uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas. Ademais, o apenado cumpre pena pela prática do crime de violência e ameaça contra pessoa, o que afasta, por mais, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, como pretende a defesa. Assim sendo, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, inclusive a alegação de que o apenado possui proposta de trabalho, embora não conste dos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação, não é motivo suficiente ao pedido arguido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812696-05.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022)

Ante o exposto, afasto a preliminar de ilegalidade da Nota Técnica deste e. TJPA, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão agravada,
revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado ao apenado, RAIMUNDO DOS SANTOS DA SILVA, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/11/2023